Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-39.2021.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001194-39.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0001-69 (RECORRENTE), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (RECORRIDO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001194-39.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Comércio Digital BF Ltda (Dafiti)

Recorrido(s):

Marcelo Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. DESISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da empresa que após o cancelamento da compra não informa à administradora do cartão de crédito que permanece cobrando a dívida, ainda que o autor tenha realizado reclamação administrativa.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada
Comercio Digital BF LTDA
a efetuar o reembolso em dobro do valor de
R$ 659,78 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos),
em favor do Reclamante, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

CONDENAR
a Reclamado
Comercio Digital BF LTDA
a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Opino pela ilegitimidade passiva da Reclamada Mastercard Brasil LTDA, visto se tratar de mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo responsabilidade pelos vícios e defeitos detectados na administração do cartão de crédito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

No caso dos autos, alega
o Reclamante que em 03/06/20 realizou uma compra na Reclamada Dafiti, no valor de R$ 659,78, sendo parcelado em 4 vezes no seu cartão de credito e após finalizar a compra verificou que seu endereço de entrega estava errado, entrou em contato com a Reclamada que informou não ser possível alterar o endereço, sendo necessário fazer o cancelamento. Discorre que fez o cancelamento do pedido no mesmo dia e recebeu e-mail da reclamada confirmando o cancelamento do pedido, contudo o Reclamante continuou recebendo as cobranças em seu cartão de credito, tanto que realizou a quitação integral do valor da compra, conforme fatura juntada nos autos.

Em suas razões recursais, a reclamada argumenta ser o dano moral indevido, posto que o caso apresentado se trata de mero aborrecimento e alternativamente pretende a redução da condenação.

Em análise dos autos, vejo que está devidamente comprovado que a compra foi efetuada em 03/06/2020, pelo valor de R$ 659,78; o e-mail do cancelamento no mesmo dia, a própria carta de cancelamento enviada pela reclamada, dia 22/07/2020 e as faturas de cartão de crédito confirmando os descontos de todas as parcelas. Logo, evidente a falha na prestação do serviço, pois a reclamada não comunicou a administradora do cartão de crédito quanto ao cancelamento ocorrido.

Em relação ao dano moral, esta Turma Recursal tem entendido que em caso de reclamações administrativas tanto na empresa, como no PROCON que não foram atendidas, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ante os transtornos e sensação de impotência do consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. Nesse sentido:

RECU
RSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA (PROCON-MT). DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

(...)

6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa da consumidora, conforme Reclamação Administrativa efetuada junto ao Procon/MT.

7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da consumidora. (N.U 1006273-94.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Sendo assim, entendo que com a falha na prestação do serviço, bem como diante da tentativa administrativa de solução, sem êxito, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral e material.

O quantum indenizatório também não merece reparos, posto que em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os julgados análogos proferidos por esta turma recursal.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022